Tribunal: TJDFT
Processo: 0720460-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720460-92.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: DOMINGAS CHAVE DA SILVA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo interno interposto por INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF contra decisão exarada sob o ID 47187489, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pelo agravante, objetivando a concessão da gratuidade de justiça. No agravo interno interposto, o agravante afirma que ficou devidamente demonstrada nos autos a inexistência de patrimônio próprio, de modo a viabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de suas atividades. Assevera que os documentos carreados aos autos evidenciam a carência de recursos financeiros e a existência de dívida em valor superior a R$ 9.000,00 (nove milhões de reais). Ao final, o agravante postula a reconsideração da r. decisão recorrida, para que lhe seja assegurada a gratuidade de justiça vindicada. Em caráter subsidiário, postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum e deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada no agravo de instrumento. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação dos agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de junho de 2023 às 10:05:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora